Tribunal: TJDFT
Processo: 0725741-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725741-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF APELADO: ATLANTICO ENGENHARIA LTDA, MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A D E C I S Ã O Com fulcro no artigo 998, caput do Código de Processo Civil e art. 89, inciso XIII do RITJDFT, homologo o pedido de desistência do recurso. Intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora